Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600287-41.2024.6.16.0058
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-10

Inteiro teor:
09/11/2024
Número: 0600287-41.2024.6.16.0058

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 25/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Impulsionamento
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600287-
41.2024.6.16.0058, que julgou improcedente a presente representação, com fulcro nos artigos 57-C,
§3º, e 45, inciso II, da Lei nº 9.504/97.(Representação Eleitoral com Pedido de tutela antecipada
ajuizada pela Eleição 2024 Jaelson Ramalho Matta Prefeito, Eleição 2024 Manoel Affonso Pirolla
Vieira, com fulcro no art. 96 da Lei n. 9.504/97, cumulado com os art. 3º e seguintes da Res.-TSE n.
23.608/2021, em face de Eleição 2024 José Fernandes da Silva Junior Prefeito, Eleição 2024
Valdecir Paduan Vice-prefeito, alegando que os Representados divulgaram propaganda eleitoral
irregular na Internet, tendo em vista que o vídeo colacionado na inicial tem conteúdo negativo para
a sua campanha eleitoral, infringindo a regra do artigo 57-C, §3º, da Lei nº 9.504/97. Afirmam, ainda,
que os Representados usaram de montagem/trucagem para a realização do referido vídeo, em
discordância com o artigo 45 da Lei nº 9.504/97.)JUIZO 100% DIGITAL ADESÃO 16/09/2024 E
TÉRMINO XX/XX/XXXX) RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2024 JAELSON RAMALHO MATTA PREFEITO
(RECORRENTE)
YAN BRUNO DE JESUS CORREIA ALVES (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 MANOEL AFFONSO PIROLLA VIEIRA VICE-
PREFEITO (RECORRENTE)
YAN BRUNO DE JESUS CORREIA ALVES (ADVOGADO)
MANOEL AFFONSO PIROLLA VIEIRA (RECORRENTE)
YAN BRUNO DE JESUS CORREIA ALVES (ADVOGADO)
JAELSON RAMALHO MATTA (RECORRENTE)
YAN BRUNO DE JESUS CORREIA ALVES (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 JOSE FERNANDES DA SILVA JUNIOR
PREFEITO (RECORRIDO)
JOAO LUIS DA SILVEIRA REIS (ADVOGADO)
WANDERSON FERNANDES DA SILVA (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 VALDECIR PADUAN VICE-PREFEITO
(RECORRIDO)
JOAO LUIS DA SILVEIRA REIS (ADVOGADO)
WANDERSON FERNANDES DA SILVA (ADVOGADO)
JOSE FERNANDES DA SILVA JUNIOR (RECORRIDO)
WANDERSON FERNANDES DA SILVA (ADVOGADO)
JOAO LUIS DA SILVEIRA REIS (ADVOGADO)
VALDECIR PADUAN (RECORRIDO)
JOAO LUIS DA SILVEIRA REIS (ADVOGADO)
WANDERSON FERNANDES DA SILVA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44125495
10/10/2024
19:03
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.939

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600287-41.2024.6.16.0058 – Bandeirantes –
PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: ELEICAO 2024 JAELSON RAMALHO MATTA PREFEITO
ADVOGADO: YAN BRUNO DE JESUS CORREIA ALVES - OAB/PR107090
RECORRENTE: ELEICAO 2024 MANOEL AFFONSO PIROLLA VIEIRA VICE-PREFEITO
ADVOGADO: YAN BRUNO DE JESUS CORREIA ALVES - OAB/PR107090
RECORRENTE: MANOEL AFFONSO PIROLLA VIEIRA
ADVOGADO: YAN BRUNO DE JESUS CORREIA ALVES - OAB/PR107090
RECORRENTE: JAELSON RAMALHO MATTA
ADVOGADO: YAN BRUNO DE JESUS CORREIA ALVES - OAB/PR107090
RECORRIDO: ELEICAO 2024 JOSE FERNANDES DA SILVA JUNIOR PREFEITO
ADVOGADO: JOAO LUIS DA SILVEIRA REIS - OAB/PR56662
ADVOGADO: WANDERSON FERNANDES DA SILVA - OAB/PR54723
RECORRIDO: ELEICAO 2024 VALDECIR PADUAN VICE-PREFEITO
ADVOGADO: JOAO LUIS DA SILVEIRA REIS - OAB/PR56662
ADVOGADO: WANDERSON FERNANDES DA SILVA - OAB/PR54723
RECORRIDO: JOSE FERNANDES DA SILVA JUNIOR
ADVOGADO: WANDERSON FERNANDES DA SILVA - OAB/PR54723
ADVOGADO: JOAO LUIS DA SILVEIRA REIS - OAB/PR56662
RECORRIDO: VALDECIR PADUAN
ADVOGADO: JOAO LUIS DA SILVEIRA REIS - OAB/PR56662
ADVOGADO: WANDERSON FERNANDES DA SILVA - OAB/PR54723
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO POR
PROPAGANDA ELEITORAL NEGATIVA. IMPULSIONAMENTO DE PUBLICAÇÃO EM REDES
SOCIAIS. INEXISTÊNCIA DE PROPAGANDA NEGATIVA. CRÍTICAS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
LIBERDADE DE EXPRESSÃO. IMPROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Recurso Eleitoral interposto por candidatos em face de sentença de improcedência de representação
eleitoral, na qual se alegava a prática de propaganda eleitoral negativa impulsionada em redes sociais.
1.2. Os recorrentes alegaram que o vídeo veiculado no Facebook e Instagram continha críticas à gestão
municipal, com o intuito de prejudicar suas candidaturas, em violação ao disposto no art. 57-C, § 3º, da Lei
Num. 44125495 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/10/2024 19:03:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101019031022000000043076137
Número do documento: 24101019031022000000043076137
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 15:22:16

nº 9.504/97.
1.3. A sentença de origem considerou que não houve ofensa à honra ou imagem dos recorrentes e que as
críticas estavam protegidas pela liberdade de manifestação política.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o conteúdo do vídeo impulsionado nas redes sociais
configurou propaganda eleitoral negativa; (ii) saber se a sentença de improcedência deve ser
mantida, dado o direito à liberdade de expressão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legislação eleitoral proíbe a veiculação de propaganda que contenha inverdades ou que ofenda a
honra ou imagem de candidatos, conforme previsto no art. 45, inciso II, da Lei nº 9.504/97.
O conteúdo do vídeo impugnado, apesar de apresentar críticas severas à gestão municipal, não
configurou ofensa à honra dos recorrentes. As críticas estavam inseridas no contexto de debate
eleitoral e não extrapolaram os limites da liberdade de expressão, conforme entendimento
consolidado pela jurisprudência.
O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) já decidiu que, para a configuração de propaganda eleitoral
negativa, é necessária a presença de um dos seguintes elementos: pedido de não voto, ato abusivo
que desqualifique o candidato ou a divulgação de fato sabidamente inverídico (TSE, AgR-REspE nº
060040043/PR, rel. Min. Raul Araújo Filho, publ. 28/08/2023).
Não se verifica no caso em questão a presença de nenhum desses elementos. As críticas feitas
pelos recorridos referem-se a questões públicas e de interesse da coletividade, como o IDEB e a
gestão de recursos públicos, sem imputação de fatos inverídicos ou ataques pessoais desmedidos.
Desta forma, a sentença de improcedência deve ser mantida, uma vez que a publicação impugnada
não excedeu os limites permitidos pela legislação eleitoral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: Para a configuração de propaganda eleitoral negativa, exige-se a presença de pedido
explícito de não voto, ataque à honra ou divulgação de fato sabidamente inverídico. Críticas políticas
inseridas no debate eleitoral, sem abuso ou ofensa à honra, estão protegidas pela liberdade de expressão.
Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 9.504/97, arts. 45, II e 57-C, § 3º
Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 22, X

Jurisprudência relevante citada:

TSE, AgR-REspE nº 060040043/PR, rel. Min. Raul Araújo Filho, publ. 28/08/2023
TRE/PR, RE nº 06006394020206160122, rel. Des. Carlos Alberto Costa Ritzmann, publ. 17/12/2020

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 10/10/2024

RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

Num. 44125495 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/10/2024 19:03:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101019031022000000043076137
Número do documento: 24101019031022000000043076137
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 15:22:16

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por JAELSON RAMALHO MATTA e
MANOEL AFFONSO PIROLLA VIEIRA em face da sentença de id. 44021333, pela qual
foi julgada improcedente a representação, com fulcro nos artigos 57-C, §3º, e 45, inciso II,
da Lei nº 9.504/97.

Em suas razões, os recorrentes sustentam que: a) em 04 de setembro de
2 0 2 4 ,
f o i
v e i c u l a d a
n o
p e r f i l
d o
F a c e b o o k
https://www.facebook.com/zebolinha55/videos/1681513789368143 e Instagram
https://www.instagram.com/p/C_fjK7nxMMY/ publicação patrocinada/paga, através de
impulsionamentos, cujo conteúdo é claramente com o objetivo negativo à candidatura dos
Representantes/Recorrentes; b) anexo à inicial consta o vídeo de id. 44021309, cujo
conteúdo é tido como propaganda negativa; c) o conteúdo foi impulsionado para maior
alcance, conforme documento de id. 44021310; d) os Representados atacam diretamente
os Representantes, ao dizer: “O prefeito tem um vídeo de propaganda eleitoreira rodando
nas redes sociais dizendo que ele investiu 128 milhões na educação das nossas
crianças.... Prefeito ou isso é mentira ou você administrou mal...”, com claro objetivo de
proporcionar propaganda negativa contra a campanha dos Representantes; e) a sentença
restou assim decidida, em síntese: “Outrossim, não restou configurado qualquer arranhão
à imagem ou à honra do Senhor Jaelson Matta Ramalho. Como bem explicado nos
acórdãos citados nessa decisão: a crítica está amparada pela liberdade de manifestação
política”; f) o art. 57-C, § 3º, da Lei nº 9.504/97, permite o impulsionamento de conteúdo
de propaganda eleitoral somente para promover ou beneficiar candidatos ou suas
agremiações, vedada veiculação de mensagem com o intuito de criticar, prejudicar ou
incutir a ideia de não voto a candidato adversário

Ao final, requer seja dado provimento, para determinar a remoção do
c o n t e ú d o
d a
p o s t a g e n s
F a c e b o o k
(
https://www.facebook.com/zebolinha55/videos/1681513789368143) e Instagram (
https://www.instagram.com/p/C_fjK7nxMMY/), condenando os Representados pela prática
de propaganda eleitoral irregular, com a aplicação das sanções cabíveis, inclusive multa,
conforme disposto na Lei nº 9.504/97 e na Resolução nº 23.610/2019.

Em suas contrarrazões, JOSE FERNANDES DA SILVA JUNIOR e
VALDECIR PADUAN sustentam que: a) a r. decisão recorrida encontra-se em
consonância com a legislação e jurisprudência, visto que na referida propaganda
impulsionada na internet pelos Recorrentes não há conteúdo negativo; b) a sentença foi
acertada ao não vislumbrar abuso cometido pelos Representados e consignar não haver
comprovação de fato inverídico, não há alegação de calúnia, difamação ou injúria” e não
merece reforma;

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO
Num. 44125495 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/10/2024 19:03:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101019031022000000043076137
Número do documento: 24101019031022000000043076137
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 15:22:16

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade,
conheço do recurso.

Consta dos autos que os recorrentes estão irresignados e insurgem-se contra
o seguinte conteúdo do vídeo:

“Hoje o assunto é a educação das nossas crianças. Esse assunto é muito
sério e te interessa. Nós precisamos falar de educação e do futuro das
nossas crianças.

O Prefeito tem um vídeo de propaganda eleitoreira rodando nas redes
sociais, dizendo que nos últimos quatro anos ele investiu 128 milhões na
educação das nossas crianças. [exibe-se um corte de vídeo do Sr. Jaelson,
dizendo ‘Hoje vamos falar sobre os avanços da educação. Foram investidos
mais de 128 milhões de reais nesses quatro anos’]

Prefeito, ou isso é mentira, ou você administrou mal nosso dinheiro da
população. O que é verdade e que nós temos, é que o IDEB, que é uma
análise da radiografia da qualidade da educação que é feita em todas as
cidades do Brasil, mostrou na semana passada que a educação do Paraná
vai bem, mas a das nossas crianças, infelizmente, vai mal, muito mal. O
IDEB mostrou que o Paraná tem a melhor educação do Brasil, mas que nós
de Bandeirantes temos a 5ª pior colocação do Estado.

É isso mesmo Prefeito! E é importante que se diga: A situação da nossa
educação só não é pior porque os nossos professores são verdadeiros
heróis, que tiram leite de pedra, que trabalham sem material adequado, sem
condições e sem incentivo.

Aliás, nem mesmo o salário justo, que o professor tem direito, não é pago, o
piso da categoria não é respeitado.

Professores, vocês tem o meu respeito e a minha garantia de que essa
situação vai mudar. Eu já tenho um compromisso do Secretário de
Educação do Governador Ratinho Júnior, meu amigo Roni Vieira, de que a
partir de janeiro nós vamos começar uma nova história na educação de
Bandeirantes, porque Bandeirantes pode mais e nossas crianças merecem
mais.

[exibe-se um vídeo do Prof. Roni Miranda, Secretário de Estado da
Educação do Paraná, dizendo ‘Quero falar com você de Bandeirantes e de
teu apoio para o Zé Bolinha, nosso candidato a Prefeito, 55. Já quero pedir
para você também, Zé Bolinha, um compromisso em especial com a
educação do Município de Bandeirantes. Bandeirantes merece mais e
contamos com o teu apoio.

Quando você assumir a Prefeitura, que você consiga fazer as
transformações e realizações que o Município espera em educação. Então,
Bandeirantes, Zé Bolinha na cabeça’]”

Na origem, o Juízo sentenciante entendeu que:

Num. 44125495 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/10/2024 19:03:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101019031022000000043076137
Número do documento: 24101019031022000000043076137
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 15:22:16

12. Nesse passo, cabe aos intérpretes do direito aferir os limites da
expressão "propaganda eleitoral negativa". Ao buscarmos entendimento
para o referido conceito na jurisprudência dos tribunais, vamos entender que
a mens legis dessa norma incide na proteção do indivíduo contra a
propaganda que cause danos à sua honra ou à sua imagem, ou ainda, trate
de fatos inverídicos.

[...]

16. No caso em tela, os Representados fazem críticas duras contra a atual
Administração do Município de Bandeirantes, especialmente, no que diz
respeito aos investimentos feitos na área da educação e ao resultado
alcançado em levantamento do IDEB (Instituto de Desenvolvimento de
Educação Básica).

17. Ora, em nenhum momento, os Representantes alegaram que a referida
pesquisa seria falsa. Pelo contrário, somente demonstraram sua insatisfação
com as críticas recebidas. Insta mencionar, todavia, que, na dialética do
processo democrático, é sabido que críticas fazem parte do debate e, na
verdade, são bem-vindas pela sociedade. Afinal, é delas que o cidadão
comum se vale para chegar ao candidato que melhor lhe agrade.

18. Outrossim, não restou configurado qualquer arranhão à imagem ou à
honra do Senhor Jaelson Matta Ramalho. Como bem explicado nos
acórdãos citados nessa decisão: a crítica está amparada pela liberdade de
manifestação política.

19. Quanto à alegação de existência de montagem/trucagem, conforme
disposto no artigo 45, inciso II, da Lei nº 9.504/97, os Representados não
trouxeram aos autos quaisquer provas de tais alegações. A mera menção a
tal tipo de ocorrência não pode ser levada a efeito, se não houve um
conjunto probatório que a sustente.

20. No mais, mantenho na íntegra todas as razões de fato e de direito já
explanadas na decisão que negou a concessão do pedido de liminar (Id nº
123881235).

21. Posto isso, JULGO IMPROCEDENTE a presente representação, com
fulcro nos artigos 57-C, §3º, e 45, inciso II, da Lei nº 9.504/97.

Com efeito, o conteúdo do vídeo transmitido, embora revele forte oposição
por meio de críticas ácidas, não ofende diretamente os candidatos recorrentes.

Conforme é assente, o limite para a expressão de pensamentos esbarra
apenas na honra alheia ou se tiver sido extrapolada a privacidade do candidato. Nesse
sentido, a Resolução 23.610/19, em seu artigo 22, estabelece que:

Num. 44125495 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/10/2024 19:03:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101019031022000000043076137
Número do documento: 24101019031022000000043076137
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 15:22:16

Art. 22. Não será tolerada propaganda, respondendo a pessoa infratora pelo
emprego de processo de propaganda vedada e, se for o caso, pelo abuso
de poder:

[...]

X - que caluniar, difamar ou injuriar qualquer pessoa, bem como atingir
órgãos ou entidades que exerçam autoridade pública

Em se tratando de propaganda negativa, a jurisprudência fixou-se no sentido
de estarem presentes ao menos um dentre três requisitos:

[...] 2. Para a configuração de propaganda eleitoral negativa, são
necessários três requisitos alternativos, a saber: a) pedido de não voto; b)
ato abusivo que desqualifique o candidato, maculando sua honra ou
imagem; e c) ato sabidamente inverídico (precedente). [...] (TSE, AgR-
REspE nº 060040043/PR, rel. Min. Raul Araujo Filho, publ. 28/08/2023)

No entanto, do vídeo atacado não se vislumbra a presença de nenhum dos
requisitos para configuração da propaganda negativa, quais sejam:

a) pedido de não voto;

b) ato abusivo que desqualifique o candidato, maculando sua honra ou
imagem; e

c) ato sabidamente inverídico.

Não se pode pretender que as disputas eleitorais sejam imunes a críticas a
opositores. A fim de que haja uma proposição de melhora de uma situação atual, há de
ser possível que se aponte o problema e sua causa. O desbordamento ou excesso deve,
sim, ser coibido, assim como todo ato abusivo que prejudique direito alheio. Nas palavras
da PRE, não estamos em “ambiente asséptico”.

Como bem apontado pela d. Procuradoria Regional Eleitoral, “Toda crítica
deve ser analisada sob a ótica de sua finalidade e deve ser isenta de subterfúgios
capazes de maquiar incidências negativas que desvirtuem o objeto principal. O que deve
ser rechaçado de plano são apenas os ataques que visam apenas a desmoralização
pública de candidato adversário, sem a finalidade precípua de contribuir para esclarecer a
população sobre fatos relevantes ou expressar opinião pessoal, ainda que negativos”.

Nesse sentido, assim já decidiu esta Corte:

EMENTA - ELEIÇÕES 2020 - RECURSO ELEITORAL - REPRESENTAÇÃO
Num. 44125495 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/10/2024 19:03:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101019031022000000043076137
Número do documento: 24101019031022000000043076137
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 15:22:16

POR PROPAGANDA ELEITORAL NEGATIVA IMPULSIONADA NA REDE
SOCIAL FACEBOOK. ARTIGO 57-C, §2º, da Lei Nº9.504/97 e ART.29, §2º,
DA RESOLUÇÃO TSE nº23.610/2019 - ALEGAÇÃOPRELIMINARDE
NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
AFASTADA ¿ MÉRITO: NÃO CARACTERIZADA A PROPAGANDA
NEGATIVA, POIS SE TRATAM DE MERAS CRÍTICAS A ATUAL
ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO QUE NÃO EXARCEBAM O
EXERCÍCIO DO DIREITO DE LIBERDADE DE EXPRESSÃO E OPINIÃO
POLÍTICA. IMPROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO - RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação
afastada, porquanto o juízo eleitoral apontou, ainda que de maneira sucinta,
as razões e os fundamentos que o levaram a considerar as postagens
impugnadas comoregulares.

2.Não se verifica no presente caso extrapolação dos limites previstos
pela legislação eleitoral pelas publicações impugnadas pelo
Recorrente, vez que se tratam de meras críticas à atual administração e
seu conteúdo foi elaborado em benefício da campanha eleitoral e não
apenas para atacar os adversários.

3. Da análise das postagens e do vídeo verifica-se que não
ultrapassaram o regular exercício da liberdade de expressão e opinião,
porquanto não é possível verificar ataca explícito e direito à pessoa da
candidata à reeleição.

4.Diante da inexistência de irregularidades na publicação, a manutenção da
sentença de improcedência da representação se impõe.5.Recurso
conhecido e não provido.

(TRE/PR - RECURSO ELEITORAL nº06006394020206160122, Acórdão,
Des. Carlos Alberto Costa Ritzmann, Publicação: PSESS - Publicado em
Sessão, 17/12/2020).

Nesse contexto, não restando configurada a propaganda negativa, descabe
apontar como irregular a publicação pelo seu impulsionamento.

Por todas as razões expostas, não configurada propaganda negativa, não há
irregularidade no impulsionamento da publicação de sorte que a manutenção da sentença
de improcedência da representação é medida impositiva.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao
recurso.

É como voto.

Num. 44125495 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/10/2024 19:03:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101019031022000000043076137
Número do documento: 24101019031022000000043076137
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 15:22:16

Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA

RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600287-41.2024.6.16.0058 - Bandeirantes - PARANÁ -
RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - RECORRENTE: ELEICAO 2024 JAELSON
RAMALHO MATTA PREFEITO, ELEICAO 2024 MANOEL AFFONSO PIROLLA VIEIRA VICE-
PREFEITO, MANOEL AFFONSO PIROLLA VIEIRA, JAELSON RAMALHO MATTA - Advogado
do(a) RECORRENTE: YAN BRUNO DE JESUS CORREIA ALVES - PR107090 - RECORRIDO:
ELEICAO 2024 JOSE FERNANDES DA SILVA JUNIOR PREFEITO, ELEICAO 2024 VALDECIR
PADUAN VICE-PREFEITO, JOSE FERNANDES DA SILVA JUNIOR, VALDECIR PADUAN -
Advogados do(a) RECORRIDO: JOAO LUIS DA SILVEIRA REIS - PR56662, WANDERSON
FERNANDES DA SILVA - PR54723 Advogados do(a) RECORRIDO: JOAO LUIS DA SILVEIRA
REIS - PR56662, WANDERSON FERNANDES DA SILVA - PR54723

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 10.10.2024

Num. 44125495 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/10/2024 19:03:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101019031022000000043076137
Número do documento: 24101019031022000000043076137
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 15:22:16